Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-70.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701273-70.2020.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: LEANDRO LIMA ALVES DOS SANTOS DECISÃO Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito